Tribunal: TJSP
Processo: 1002288-44.2023.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CAMPO LIMPO PAULISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO NO GRAU MÁXIMO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA – NECESSIDADE, ANTE O APURADO EM PERÍCIA – PRETENSÃO DE ALTERAR A BASE DE CÁLCULO, DO SALÁRIO MÍNIMO PARA O SALÁRIO-BASE – INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 138 DA LEI MUNICIPAL 344/73 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIMADA NO SUBSTANCIAL.